Tribunal: TJES
Processo: 0000289-65.2020.8.08.0055
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo
Data de julgamento: 2026-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000289-65.2020.8.08.0055
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: WANDERSON DE OLIVEIRA QUEIROZ
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000289-65.2020.8.08.0055 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: WANDERSON DE OLIVEIRA QUEIROZ

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. OMISSÃO CONFIGURADA. VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA NA SENTENÇA. RESTABELECIMENTO DO VETOR JUDICIAL. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de declaração opostos pelo Ministério Público Estadual contra acórdão que, em sede de apelação, deu parcial provimento ao recurso da defesa para afastar a majorante do concurso de agentes e, ao redimensionar a reprimenda, afastou também o desvalor das circunstâncias do crime. O embargante aponta omissão por entender que o decote da circunstância judicial ocorreu sem fundamentação, ignorando que o delito foi praticado em horário comercial e na presença de terceiros, conforme estabelecido na sentença condenatória.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.
(I) Verificar se houve omissão no acórdão embargado ao afastar a valoração negativa das circunstâncias do crime sem o devido enfrentamento da fundamentação da sentença; (II) definir se a prática de roubo em estabelecimento comercial, em horário de funcionamento e perante o público, constitui fundamento idôneo para o incremento da pena-base.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O acórdão incorre em omissão ao estabelecer nova pena-base sem enfrentar os fundamentos concretos da sentença que justificavam o desvalor das circunstâncias do crime.

4.
A prática de roubo em estabelecimento comercial, durante o horário de expediente e na presença de clientes e funcionários, demonstra maior audácia do agente e justifica a exasperação da pena-base.

5.
O afastamento de vetor judicial idoneamente fundamentado na instância de origem, sem a devida contraposição jurídica no tribunal, configura vício de fundamentação que autoriza o acolhimento dos aclaratórios.

6.
A correção do vício impõe a atribuição de efeitos infringentes para restabelecer o desvalor das circunstâncias do crime e redimensionar a pena definitiva do embargado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Embargos conhecidos e providos.

Tese de julgamento:

1. Os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissão quando o Tribunal altera a dosimetria da pena sem enfrentar fundamentos concretos e idôneos lançados na sentença.

2. A prática de infração penal em estabelecimento comercial aberto ao público e em horário de funcionamento extrapola os elementos do tipo penal e autoriza a elevação da pena-base pelas circunstâncias do crime.

Dispositivos relevantes citados: Artigo 619 do Código de Processo Penal; Artigo 59 do Código Penal.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AREsp n. 2.816.806/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 07.05.2025.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: à unanimidade, ACOLHER OS embargos opostos, nos termos do voto do eminente Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000289-65.2020.8.08.0055 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: WANDERSON DE OLIVEIRA QUEIROZ

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
em face de acórdão de
id. nº 16048523
que deu parcial provimento ao recurso interposto, para afastar a majorante do concurso de agentes e redimensionar a pena do apelante.

O
Ministério Público alega omissão,
tendo em vista
que o afastamento do desvalor atribuído às circunstâncias do crime ocorreu sem a devida fundamentação, ignorando elementos concretos da sentença que justificavam a exasperação da pena-base
(
id. nº 16420908
)
.

Pois bem.

Conforme dispõe o artigo 619 do Código de Processo Penal, dos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, poderão ser opostos embargos de declaração quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, não se prestando para o reexame ou reanálise de mérito ou de provas.

Compulsando os autos, verifico que assiste razão ao órgão ministerial no que tange à omissão apontada. O acórdão embargado, ao proceder ao redimensionamento da pena decorrente da exclusão da majorante do concurso de agentes, estabeleceu nova pena-base sob a premissa de que apenas os antecedentes seriam prejudiciais ao réu.

Ocorre que a sentença de piso havia fundamentado, de modo idôneo e concreto, a valoração negativa das circunstâncias do crime. O magistrado sentenciante destacou que o delito foi cometido em pleno horário comercial e perante diversas pessoas, o que indubitavelmente eleva a audácia do agente e a perturbação da ordem pública local.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores consolidou o entendimento de que a prática de roubo em estabelecimento comercial aberto e com circulação de público autoriza o incremento da pena-base, pois extrapola os elementos inerentes ao tipo penal abstrato
(STJ - AREsp: 00000000000002816806, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 07/05/2025, Data de Publicação: Data da Publicação DJEN 09/05/2025).

Dessa forma, a manutenção do afastamento desse vetor, sem enfrentamento específico das circunstâncias fáticas reconhecidas na instrução, configura vício de fundamentação que deve ser sanado nesta via.

Reconhecida a omissão, passo à readequação da dosimetria.

Na primeira fase, mantenho o desvalor dos antecedentes, conforme já operado, e restabeleço a valoração negativa das circunstâncias do crime. Diante da presença de duas circunstâncias judiciais desfavoráveis, fixo a pena-base em 5 (cinco) anos de reclusão e 13 (treze) dias-multa.

Na segunda etapa, preservo a compensação entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência, mantendo a pena intermediária no patamar anterior.

Inexistindo causas de aumento ou diminuição na terceira fase, torno definitiva a reprimenda em 5 (cinco) anos de reclusão e 13 (treze) dias-multa.

Considerando a reincidência do réu e o quantum da pena, mantenho o regime inicial SEMIABERTO para o cumprimento da pena.

Por todo o exposto
,
CONHEÇO
do recurso e
DOU PROVIMENTO
aos embargos,
nos termos expostos
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO
aos embargos.